Tribunal: TJBA
Processo: 8032434-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032434-05.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENEIDE MARIA MUNIZ DA COSTA

Advogado(s)
:
LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PLANO. CONSTATAÇÃO DE LANCE EMBUTIDO OFERTADO PELA AUTORA EM 30/08/2022, NO VALOR DE R$ 38.316,89. ABATIMENTO DO VALOR OFERTADO DO CRÉDITO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO PELA CONSORCIADA. ART. 9º, § 1º, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/2009 DO BANCO CENTRAL. EQUIVOCADA SOMA, PELA AUTORA, DO VALOR DO LANCE EMBUTIDO ÀS PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS PARA SUSTENTAR A QUITAÇÃO DO PLANO. ADESÃO À MODALIDADE PLANO FLEX. REAJUSTE DAS PARCELAS VINCENDAS EXPRESSAMENTE PREVISTO NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO GERAL. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS POSTERIORES À CONTEMPLAÇÃO. EXTRATO DA COTA QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS RELATIVAS ÀS PARCELAS Nº 42 E 43. INADIMPLÊNCIA DA CONSORCIADA. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOSENEIDE MARIA MUNIZ DA COSTA
em face da sentença,
ID 96952541
, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2. Narra a inicial,
ID 96951157
, que a autora firmou com a ré, em 28 de julho de 2019, contrato de consórcio nº 30333843, Grupo 000616, Cota 937-0, no valor de crédito de R$ 108.003,00, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.054,41, mediante débito automático. Sustenta que, somando as parcelas pagas a uma antecipação de R$ 38.316,89, teria quitado o plano e que, ainda assim, não obteve a liberação da carta de crédito, vindo a desembolsar quantia que reputa indevida.Requereu, ao final, a declaração de quitação do consórcio, a condenação da ré ao pagamento de R$ 108.003,00, a título do crédito contratado, e de R$ 79.748,50, a título de repetição do indébito em dobro.

3. Devidamente citada, a ré ofertou contestação,
ID 96952529,
na qual sustentou que a quantia de R$ 38.316,89 não constituiu desembolso da autora, mas lance embutido por ela ofertado, no percentual de 30% (trinta por cento), o qual ensejou a sua contemplação na assembleia de 06 de setembro de 2022 e a antecipação de 29 (vinte e nove) parcelas, na ordem inversa (da 44ª à 72ª), restando à disposição da consorciada o crédito de R$ 69.686,11.

4. Aduziu que, por força da modalidade Plano Flex, eleita pela autora, o percentual mensal do fundo comum das parcelas vincendas foi reajustado de 1,0291% para 7,0291%, elevando o valor da prestação de R$ 1.367,04 para R$ 7.854,21, com vistas à quitação integral ao final do prazo. Asseverou que a carta de crédito não foi liberada em razão da inadimplência de parcelas e taxas e defendeu a inexistência de abusividade, a ocorrência de bis in idem na pretensão de devolução do lance.

5. Sobreveio a sentença ora recorrida,
ID 96952541
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem assentou que a quantia de R$ 38.316,89 correspondeu a lance embutido, deduzido do próprio crédito, e não a desembolso da consorciada; que o reajuste das prestações decorreu da modalidade Plano Flex livremente contratada; e que a recusa de liberação da carta de crédito teve por causa à inadimplência da autora, então já contemplada, subsistindo parcelas em aberto. Concluiu, pois, pela inexistência de falha na prestação do serviço, de conduta abusiva ou de indébito a repetir.

6. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação,
ID 96952544
, reiterando, em essência, os fundamentos da inicial. Sustentou que teria quitado o plano e pago a maior. Reputou injustificada a recusa de liberação da carta, motivo pelo qual pugnou pela declaração de quitação, a reparação por danos materiais e morais e a repetição do indébito em dobro.

7. A controvérsia recursal cinge-se a aferir (i) a legalidade da recusa de liberação da carta de crédito à consorciada contemplada por lance; (ii) a regularidade das cobranças havidas após a contemplação, notadamente o reajuste das parcelas vincendas; e (iii) a existência de danos materiais e morais e de indébito a repetir.

8. Pois bem. O contrato de consórcio constitui modalidade de autofinanciamento em grupo, disciplinada pela Lei nº 11.795/2008 e pela Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil, na qual a contemplação e, por conseguinte, a disponibilização da carta de crédito não decorre do simples adimplemento das parcelas, mas do sorteio ou do lance, na forma do regulamento a que adere o consorciado.

9. Para a adequada compreensão da controvérsia, convém explicar, em termos simples, como funciona a contemplação no consórcio. Ao contrário do que ocorre no financiamento bancário, aqui o pagamento das parcelas, ainda que adiantado, não enseja direito imediato ao bem. O consorciado somente pode retirar a carta de crédito quando é contemplado, e a contemplação se dá de duas formas: por sorteio ou por lance (art. 8º da Circular nº 3.432/2009).

10. O lance é a oferta feita para passar à frente na fila da contemplação, e pode ser pago de dois modos. No lance livre, o consorciado oferece dinheiro do próprio bolso. No lance embutido, que é a hipótese dos autos, o consorciado não desembolsa nada: ele oferece um pedaço da própria carta de crédito que iria receber.

11. E aqui está o ponto central para a solução da causa: no lance embutido, o valor ofertado é descontado da carta de crédito. Em palavras simples, o consorciado passa a receber uma carta menor, reduzida exatamente no valor do lance. Foi o que determinou o art. 9º, § 1º, I, da Circular nº 3.432/2009. Confira-se:

“Art. 9º É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de
lance embutido
, assim considerada a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante utilização de parte do valor do crédito previsto para distribuição na respectiva assembléia.

§ 1º O valor do lance vencedor deve:

I - ser integralmente deduzido do crédito
previsto para distribuição na assembléia de contemplação, disponibilizados ao consorciado recursos correspondentes ao valor da diferença daí resultante”.

12.

No caso em exame, restou demonstrado que a autora era titular de carta de crédito no valor de R$ 108.003,00 e ofertou lance embutido correspondente a 30% desse montante, equivalente a R$ 38.316,89,

em 30/08/2022,

conforme documento de
ID
96951160
, fls. 2.
Confirma-se, assim, que a quantia de R$ 38.316,89 não traduziu o desembolso da consorciada, mas parcela do próprio crédito, dela deduzida.

13.

Em razão da utilização dessa modalidade de lance para antecipação da contemplação, o valor líquido da carta de crédito foi reduzido para R$ 69.686,11. Tal fato gerou, por consequência, a antecipação das parcelas nº 44 a 72.

14. Impõe-se, neste ponto, desfazer a confusão que permeia a petição inicial. A autora somou às parcelas pagas o valor do lance embutido (R$ 38.316,89), apresentando-o como se desembolso em dinheiro fosse, para daí extrair a conclusão, equivocada, de que teria quitado o plano e ainda pago quantia a maior. Sucede que, como já demonstrado, o lance não constituiu pagamento, mas dedução do próprio crédito.

15. No que se refere ao efetivo desembolso financeiro, que não se confunde com a redução da carta de crédito decorrente da utilização do lance embutido, o extrato de
ID 96952531
evidencia que a autora adimpliu 41 (quarenta e uma) parcelas, totalizando R$ 69.403,58. As demais prestações foram amortizadas pelo próprio lance embutido, sem correspondente desembolso, remanescendo em aberto apenas as parcelas nº 42 e 43, cujo montante, acrescido dos encargos moratórios, perfaz R$ 20.853,91.

16. No que tange ao reajuste das parcelas após a contemplação, igualmente não assiste razão à apelante. A autora aderiu ao Plano Flex, conforme expressamente consignado no campo “Descrição do Bem” da Proposta de Adesão devidamente assinada,
ID 96952530, fls. 1 e 2
, e na cláusula n° 3 do mesmo instrumento, verbis:

17. Dando seguimento, a referida modalidade, cujas condições exclusivas constam do Regulamento Geral,
ID 96952533, fls. 34
, prevê, em sua cláusula 212 (fls. 33/34), o seguinte:

“212. Grupos de Bens Móveis:
Optando pelo Plano Flex, o consorciado pagará a parcela correspondente a 70%
(setenta por cento) do valor devido ao fundo comum até a contemplação da cota
ou até o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do seu plano, o que ocorrer primeiro
, acrescido dos encargos contratados. A partir da parcela subsequente à contemplação ou após o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do plano, o que ocorrer primeiro,
as parcelas vincendas serão automaticamente reajustadas e o percentual até então reduzido, ou seja, 30% (trinta por cento), será acrescido nas parcelas posteriores
a serem pagas pelo CONSORCIADO, de modo que, ao final do prazo, tenha quitado integralmente seu plano.

18. À vista disso, a partir da sistemática do Plano Flex, o consorciado recolhe, até a contemplação ou o pagamento de 50% do plano, apenas 70% do percentual devido ao fundo comum, sendo os 30% remanescentes diferidos e acrescidos às parcelas vincendas. Foi precisamente o que se operou na espécie: o percentual mensal do fundo comum, antes fixado em 1,0291%, foi reajustado para 7,0291%, elevando o valor da prestação de R$ 1.367,04 (parcela nº 38, anterior à contemplação) para R$ 7.854,21 (parcelas subsequentes).

19. Igualmente, não prospera a alegação de violação ao dever de informação. Os documentos acostados aos autos demonstram que a consorciada foi prévia e adequadamente cientificada das condições contratuais. A Proposta de Adesão,
ID 96952530
, destaca a variabilidade das prestações (cláusula 4) e a submissão às condições específicas do Plano Flex previstas no Regulamento (cláusula 3).

20. Por sua vez, o Regulamento Geral,
ID 96952533
, descreve de forma clara a sistemática de reajuste (cláusula 212), ao passo que o material informativo fornecido ao consorciado esclarece, em linguagem acessível, a possibilidade de variação das parcelas e o desconto do lance embutido sobre o valor da carta de crédito. Evidenciado o cumprimento do dever de informação.

21. Quanto à recusa da liberação da carta de crédito, verifica-se que esta revela-se legítima. Embora contemplado, o consorciado não adquire direito automático à utilização do crédito, cuja disponibilização permanece condicionada ao adimplemento das obrigações contratuais. Nesse sentido, a cláusula 58 do Regulamento,
ID 96952533, fls. 13,
prevê expressamente:

“Concorrerá à contemplação por sorteio primeiramente o CONSORCIADO ativo que
esteja em dia com todas as suas obrigações
para com o GRUPO e para com a ADMINISTRADORA”

22.
No caso concreto, o extrato do consorciado,
ID 96952531
, datado de 12/12/2024, evidencia a existência de pendências financeiras relativas às parcelas nº 42 e 43. Configurada a inadimplência, mostra-se legítima a retenção da carta de crédito, em consonância com os arts. 20 e 21 da Circular nº 3.432/2009, que impõem à administradora a adoção imediata das medidas cabíveis quando o consorciado contemplado permanece em atraso por mais de uma prestação.

23. Ressalte-se, inclusive, que o documento de
ID 96951164
, acostado pelo autor, ora apelante, não é apto a infirmar as informações constantes do extrato do consorciado,
ID 96952531
, por se tratar de documento emitido em 2023, sem correspondência com a situação financeira atualizada da cota. Assim, a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

24. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032434-05.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante
JOSENEIDE MARIA MUNIZ DA COSTA
e Apelada
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença,
tendo em vista que o valor de R$ 38.316,89 indicado pela apelante corresponde a lance embutido ofertado em 30/08/2022, abatido da carta de crédito, a expressa previsão, nas cláusulas 3 e 4 da Proposta de Adesão e na cláusula 212 do Regulamento Geral, da sistemática de reajuste das parcelas na modalidade Plano Flex, bem como a comprovação de inadimplência das parcelas nº 42 e 43, circunstâncias que legitimam a retenção da carta de crédito,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, Bahia, 2026

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N